Tribunal: STF
Processo: AI 748600
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI N. 
   9.455/97. CRIME DE TORTURA. CONDENAÇÃO QUE IMPLICA NA PERDA DO 
   CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1.	O acórdão recorrido está em consonância com a 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido que é 
   permitida a decretação de perda do cargo ou função pública, no 
   caso de condenação por crime de tortura [art. 1º, § 5º, da Lei n.
   9.455/97].
2.	Não se confunde decisão contrária ao interesse da
   parte com negativa de prestação jurisdicional.
3.	Reexame de 
   fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 
   279 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
	Agravo regimental
   a que se nega provimento.